Tribunal: TJDFT
Processo: 0002468-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0002468-06.2016.8.07.0001 APELANTE: ECSA-ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL SOCIEDADE SIMPLES, ECSA ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL SOCIEDADE SIMPLES APELADO: NORTE ENERGIA S/A DESPACHO Manifeste-se a apelado/agravado sobre o agravo interno (id 41274137 ) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 20/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR